Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-68.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ÔNUS DA DEFESA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6. PRECEDENTES STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MAJORAÇAO EM 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavras da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de importante força probatória, mormente quando corroboradas com outros elementos constantes dos autos.
2. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois suficiente que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
3. Nos termos da súmula no 22 deste egrégio Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
4. É ônus da Defesa produzir prova, caso alegue, a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. Diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada para majorar o crime na terceira fase da dosimetria e as remanescentes para exasperar a pena-base.
6. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional o uso da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato (primeira fase) ou da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância judicial desfavorável ou circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.
7. Tratando-se de réu multirreincidente não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal.
8. Recurso parcialmente provido.